Tribunal: TJMT
Processo: 1005930-97.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005930-97.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSA MARIA FERREIRA PAIVA - CPF: 000.842.761-50 (APELANTE), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), RENATA BAVARESCO DE SOUSA - CPF: 630.330.201-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO ALTERNATIVO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA POR PERÍCIA - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo prova da incapacidade parcial e definitiva para o exercício de atividade habitual, cabível o restabelecimento de auxílio-doença, devendo o segurado ser submetido à reabilitação profissional antes da cessação do benefício e assegurada a possibilidade de sua prorrogação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Rosa Maria Ferreira Paiva contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Dano Moral nº 1005930-97.2017.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos formulados, com fundamento no artigo

487, I, do CPC (Id. nº 55427046, págs. 01/05).

Inconformada, Rosa Maria Ferreira Paiva opôs embargos de declaração contra essa sentença (Id. nº 55427048, págs. 01/03), os quais foram rejeitados (Id. nº 55427052, págs. 01/2).

Irresignada, interpôs, ainda, recurso de apelação alegando, em síntese, que exerceu função laborativa de Técnica de Enfermagem por mais de 15 (quinze) anos e que desde 2014 está acometida de doença laboral, a qual é equiparada a acidente de trabalho, problema este desenvolvido pelo excesso de trabalho com peso constante e movimento repetitivo, sofrendo lesão nos dois braços/ombros por Tendinopatia e Bursite.

Argumenta que recebeu auxílio-doença desde o ano de 2014 e que, em maio de 2017, solicitou a prorrogação do benefício, a qual fora negada, em razão de o médico perito ter entendido pela inexistência de incapacidade laborativa.

Aduz que vasta documentação acostada aos autos comprova a sua impossibilidade de trabalho, de modo que deve ser restabelecido o benefício de auxílio-doença e efetuada a sua conversão em aposentadoria por invalidez, ou, subsidiariamente, seja reconhecido que no período de 07/04/2017 até 01/12/2017 estava comprovadamente doente e sem trabalho, o que também lhe garante o direito ao benefício supracitado.

Com essas considerações, por fim, requer seja
“julgado PROVIDO o presente Recurso Inominado, reformando-se a sentença atacada para condenar o Réu ao restabelecimento do benefício Auxílio-doença e posterior conversão do benefício Auxílio-Doença em decorrência de Acidente de Trabalho em Aposentadoria por Invalidez, com tutela antecipada para o imediato pagamento do benefício; ou subsidiariamente reconhecer que no período de 07/04/2017 até 01/12/2017 a Apelante estava comprovadamente doente e sem trabalho, motivo pelo qual tem direito ao benefício Auxílio-Doença decorrente de Acidente de Trabalho no período de 07/04/2017 até 01/12/2017”.

O apelado não apresentou suas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo em id. 55427059.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixou de emitir parecer por entender que inexiste circunstância justificadora da intervenção do
Parquet
no presente processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Rosa Maria Ferreira Paiva contra a r. sentença que, nos autos de ação de restabelecimento de auxílio-doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez e indenização por dano moral, julgou improcedentes os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, I, do CPC (Id. nº 55427046, págs. 01/05).

Assim, na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação para o restabelecimento do benefício auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Pois bem, o benefício de auxílio-doença pretendido está disciplinado no artigo 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para as suas atividades habituais por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais,
in verbis
:

“Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
”. (g.n)

Em conformidade, ainda, com a redação expressa do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, para a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado seja, depois de cumprido o período de carência, quando for o caso, incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de trabalho que lhe garanta a subsistência, veja-se:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”. (g.n)

Logo, todos os benefícios citados acima somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso dos autos, verifica-se dos fatos narrados na inicial que a recorrente exerceu a função laborativa de Técnica de Enfermagem por mais de 15 anos, contudo, desde 2014, alega estar acometida de doença laboral, a qual é equiparada à acidente de trabalho, pois o problema de saúde foi desenvolvido pelo excesso de trabalho com peso constante e movimento repetitivo, sofrendo, assim, com lesões nos dois braços/ombros, Tendinopatia, Bursite.

Do
exame pericial realizado pelo médico Diógenes Garrio Carvalho em 06/03/18, sob o crivo do contraditório, o
expert
apontou que “
a autora apresenta exames desde novembro de 2014 com diagnóstico de tendinite e bursite bilateral. Apresenta alteração anatômica nos ombros, mais especificamente no acrômio de escapulo. Devido ao seu formato, a movimentação normal dos ombros causa lesão nas estruturas do manguito relatados. Foi operada no ombro esquerdo em 2014 e do ombro direito há mais de um ano. Apresenta limitação em ambos os braços e ombros, principalmente de elevação acima de 90 graus”
(id. 55427012).

Consignou, ainda, que “
há incapacidade parcial e definitiva. A patologia ocorre devido a alteração anatômica da autora. Causa limitação para atividades que necessitam elevar os braços acima de 90 graus e tração com carga”
(id. 55427012).

Observo que, no contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, elaborada por profissional hábil e isento apresenta-se como o elemento de prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos.

Assim, na esteira destas conclusões, entendo que a recorrente tem, neste momento, direito à percepção de auxílio-doença, porquanto, note-se, a concessão de tal benefício não exige que o segurado esteja incapacitado para toda e qualquer atividade laboral, bastando que esteja incapacitado para a sua atividade habitual, o que é o caso dos autos.

Diante disso, analisando-se atentamente os termos do laudo pericial, no cotejo com as demais provas carreadas aos autos, merece parcial provimento a apelação a fim de que o benefício por incapacidade seja concedido, conforme requerido.

Isso porque há provas concretas nesse sentido, extraindo-se do exame da perícia judicial, em seu sentido global e completo, que a recorrente encontra-se incapacitada de forma permanente para o exercício de suas atividades laborativas habituais em razão das moléstias de origem ortopédica que possui. Tanto que o próprio perito atestou que a recorrente somente poderá trabalhar em atividade que não exija elevação dos braços acima de 90 graus e tração com carga, o que impede, sem sombra de dúvidas, a função laborativa de Técnica de Enfermagem que exercia há mais de 15 (quinze) anos.

Destarte, constatada a existência de incapacidade laboral parcial da recorrente, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade, de rigor o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença a partir da alta indevida, devendo ser mantido o seu pagamento até o final do processo de reabilitação profissional a que ela deve ser submetida, nos termos da legislação vigente. Portanto, deve a parte recorrente, em faixa etária ainda propícia à produtividade (48 anos) e ao desempenho profissional, ser inserida em processo de recuperação e/ou reabilitação profissional, com seriedade e constância, favorecendo o seu êxito.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ARTIGOS 59 e 62 DA LEI N.º 8.213/91. PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. NÃO SUBMISSÃO, COM CONSEQUENTE CANCELAMENTO DO AUXILIO-DOENÇA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO INDEVIDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU DE AUXÍLIO-DOENÇA. QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA CUMPRIDOS. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA ATESTADA PELA PERÍCIA JUDICIAL, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE REABILITAÇÃO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VERBA HONORÁRIA. - Constatada a existência de incapacidade laboral do requerente, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade, de rigor o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença a partir da alta indevida, devendo ser mantido o seu pagamento até o final do processo de reabilitação profissional a que deve ser submetido o autor, nos termos da legislação vigente. Observando-se, contudo, que cabe à parte autora, em faixa etária ainda propícia à produtividade (57 anos) e ao desempenho profissional, ser inserida em processo de recuperação e/ou reabilitação profissional, com seriedade e constância, favorecendo o seu êxito. Não sendo o autor considerado elegível para o processo de reabilitação profissional deverá ser convertido o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez - Honorários advocatícios a cargo do INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3º e 4º, II, do Novo Código de Processo Civil/2015, e da Súmula 111 do STJ - Reexame necessário e apelação da parte autora parcialmente providos. (TRF-3 - ApelRemNec: 59729707220194039999 SP, Relator: Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, Data de Julgamento: 16/04/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/04/2020)

Dessa forma, o INSS deve manter ativo o benefício de auxílio-doença em favor da recorrente até que a mesma seja submetida à processo de reabilitação profissional.

Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso interposto por Rosa Maria Ferreira Paiva para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença desde o dia posterior à cessação indevida (10/05/2017 – id. 55425779) e até a reabilitação profissional, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, consoante o Tema 905/STJ.

Honorários advocatícios a cargo do INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3º e 4º, II, do Código de Processo Civil e da Súmula 111 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021